Tribunal: TJBA
Processo: 0001201-74.2008.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001201-74.2008.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DARIO MEIRA e
EDSON FERNANDES SANTOS

Advogado(s)
:
WALTER JOSE NOVAIS SANTOS, LEANDRO SANTOS BARRETO, MARCELO MENDONCA TEIXEIRA

APELADO:

Advogado(s)
:
LEANDRO SANTOS BARRETO, MARCELO MENDONCA TEIXEIRA, WALTER JOSE NOVAIS SANTOS

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por servidor público municipal objetivando o recebimento de verbas salariais inadimplidas (salário de dezembro de 2004 e 13º salário do mesmo ano). A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento das verbas reclamadas, acrescidas de juros e correção monetária, mas determinou que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos patronos. Ambas as partes apelaram: o servidor requerendo a condenação do Município nos ônus sucumbenciais e o ente público alegando pagamento e questionando os índices de atualização.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a definir: (i) se o Município se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das verbas salariais reclamadas; (ii) a quem cabe o pagamento dos honorários advocatícios quando o pedido autoral é julgado totalmente procedente; (iii) quais os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.
O Município não apresentou prova cabal da quitação das verbas pleiteadas. A simples juntada de fichas financeiras ou telas de sistema, documentos produzidos unilateralmente pela Administração e desprovidos de assinatura do servidor ou comprovante de depósito bancário, não possui força probante suficiente para demonstrar o efetivo pagamento. O ônus da prova de fato extintivo do direito do autor recai sobre o réu, nos termos da legislação processual civil.

4.
Tendo o autor decaído de parte mínima ou nula de seu pedido, e sagrando-se vencedor na demanda, incide o princípio da causalidade e da sucumbência,
devendo o Município pagar honorários sucumbenciais.

5.
Quanto aos consectários legais, as condenações judiciais referentes a servidores públicos devem observar as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 905, o que impõe a adequação dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do
A
utor provido. Recurso do Município parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A ficha financeira produzida unilateralmente pelo ente público, sem assinatura do servidor ou comprovante de depósito, não é prova hábil a demonstrar a quitação de verbas salariais. 2. Julgado procedente o pedido autoral, cabe ao vencido arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios. 3. As condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos devem observar os índices de correção monetária e juros de mora definidos no Tema 905 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 7º, X; CPC/2015, art. 85, caput e § 3º, e art. 373, II; Tema 905 STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO,
interposta pelo
MUNICÍPIO DE DÁRIO MEIRA
contra sentença prolatada no Juízo da Vara Cível da Comarca de Itagibá, nos autos da Ação de Cobrança, intentada por
EDSON FERNANDES SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do
M
unicípio
, apenas para determinar que a correção monetária e os juros de mora observem os parâmetros estabelecidos no Tema 905 do STJ,
e

DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do autor
, para reformar a sentença e condenar o Município de Dário Meira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)